Tribunal: TJDFT
Processo: 0747567-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC. DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. TEMA 864 DO STF. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. VALORES. VERIFICAÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. PAGAMENTO. AUTORIZAÇÃO. TEMA 28 DO STF.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. Indeferido o efeito suspensivo em ação rescisória, não se pode, por via transversa, rediscutir matérias que foram amplamente debatidas e impedir a eficácia de ação coletiva com título transitado em julgado.
3. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo.
4. A remessa dos autos à Contadoria Judicial objetiva apurar se os valores devidos e os parâmetros de correção observam a legislação de regência e estão em consonância com a jurisprudência sobre a matéria.
5. A autorização da expedição de requisição de pagamento quanto à parcela incontroversa do débito está em consonância com a jurisprudência do STF (Tema 28).
6. Recurso conhecido e não provido.